Tribunal: TJSP
Processo: 1105527-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação regressiva. Indenização material. Transportes rodoviário e aéreo. Carga de medicamentos avariada. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora e das rés.

RECURSOS DAS RÉS. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado de cobrar os prejuízos causados pela transportadora, em razão das avarias na carga transportada. Inteligência dos Arts. 349 e 786 do

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação regressiva. Indenização material. Transportes rodoviário e aéreo. Carga de medicamentos avariada. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora e das rés.

RECURSOS DAS RÉS. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado de cobrar os prejuízos causados pela transportadora, em razão das avarias na carga transportada. Inteligência dos Arts. 349 e 786 do Código Civil. Direito de regresso que pode ser exercido pela seguradora, observando-se os limites da apólice. Súmula 188-STF. Termo de isenção de regresso e cláusula de limitação do direito de regresso que contemplam exceções, como em caso de molhadura dos produtos. Comprovação documental dos fatos alegados, demonstrada a molhadura da carga. Indenização devida.

RECURSO DA AUTORA. Quanto a extensão dos danos, Juízo a quo considerou o valor consignado em termo de avarias apresentado pela transportadora. Termo elaborado por gerente operacional, sem nenhum conhecimento na área farmacêutica. Empresa segurada que apresentou laudos elaborados e revisados por profissionais especializados. Produtos reprovados em sua totalidade, pois houve molhadura da carga no transporte, de modo que "a estabilidade do medicamento não suporta esse tipo de excursão de temperatura". Indenização que deve ser integral, sob pena de enriquecimento sem causa da parte ré. Sentença reformada nesse ponto.

RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO.